Tribunal: TJDFT
Processo: 0721901-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721901-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL PACINI LTDA AGRAVADO: ROSINAN JACOB MACEDO KAMIMURA - EPP, ROSINAN JACOB MACEDO KAMIMURA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por HOSPITAL PACINI LTDA contra ROSINAN JACOB MACEDO KAMIMURA – EPP e outros em face da decisão prolatada pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 158034278, origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0706178-56.2017.8.07.0001. Preparo recolhido (ID 47452022). Intime-se o agravado para que, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de junho de 2023 15:18:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador